Tribunal: TJMT
Processo: 0001786-44.2015.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001786-44.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMA APARECIDA SILVA VALERIO - CPF: 708.735.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARQUES & CAETANO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RJ – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Embora a novação em sede de Recuperação Judicial seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art. 61, da Lei nº 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARQUES & CAETANO LTDA. visando reformar a decisão e ID 172265718 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D`Oeste, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 0001786-44.2015.8.11.0011, movido em face do BANCO DO BRASIL S. A., apenso à Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 0004067-07.2014.8.11.0011, julgou improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 172265730 o crédito está sujeito ao feito recuperacional em que é parte, sendo, portanto, novado, motivo pelo qual a execução que ataca deve ser extinta.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para a sentença ser reformada, julgando-se procedente o embargos à execução originários.

O i. Administrador Judicial em petição de ID 193572199 informou que
“a) O crédito pretendido pela exequente, ora apelada, foi arrolado na classe III (quirografária) da relação de credores apresentada por esta Administradora Judicial (art. 7º, §2º, da LRF) na recuperação judicial de n.º 0000795-68.2015.811.0011, em nome de Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 2.152.101,21 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e um reais e vinte e um centavos); b) Atualmente, o processo de recuperação judicial da empresa Marques & Caetano Ltda., devedora principal do título que embasou a execução originária, está em fase de fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial homologado.”

O i. Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em parecer de ID 196319665, manifestou-se pelo desprovimento do vertente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

In casu
, se trata de Embargos à Execução opostos pelo ora recorrente em face do banco recorrido, na qual alegou a imprestabilidade do título, uma vez que foi colacionado tão somente a cópia dos documentos e não suas vias originais. Impugnou a avaliação de um bem imóvel penhorado nos autos da execução associada ao feito, visto que teria sido avaliado pelo montante de R$1.985.000,00, porém, o Oficial de Justiça teria deixado de avaliar a terra nua da propriedade, atribuindo valor tão somente às benfeitorias nela existente. Sustenta, ainda, a necessidade da aplicação do CDC, bem como alega cobrança ilegal de juros, requerendo sua restituição e forma dobrada. Assim, requereu o acolhimento das preliminares alegadas ou, o julgamento pela procedência do pedido de ilegalidade das taxas utilizadas no último aditivo da cédula.

Após minuciosa análise, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos em sede de embargos, mantendo o transcurso da execução em apenso.

Pois bem.

Inicialmente cumpre esclarecer que a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, essa figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada no Código Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois, tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento.

Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzidos, apenas, os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.” (Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005) (grifo nosso)

Portanto, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes, na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art. 61, da Lei nº 11.101/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. 1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.
2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.º 11.101/05
...”. (AgRg no REsp 1374877/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015) (grifo nosso)

Visto isso, entendo que no caso em análise a Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 0004067-07.2014.8.11.0011 não deve ser extinta, como quer fazer crer a parte apelante.

A propósito, bem ponderou o i. representante ministerial ao aduzir o quanto segue:

“Portanto, a extinção da execução — ou mesmo a sua suspensão fora do caso mencionado anteriormente — em razão do início do processamento de recuperação judicial não é nem de perto juridicamente adequada, ficando resguardados, apenas, os atos constritórios decorrentes que venham a afetar o patrimônio do devedor, devendo ser estes apreciados pelo Juízo universal.”

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial. CONHEÇO do apelo cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024